Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700331-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO TEIXEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO TEIXEIRA FERREIRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de prazo recursal em dobro formulado pela Defensoria Pública. Em síntese, postula o agravante que seja concedido à Defensoria Pública prazo em dobro em todas as manifestações processuais e, assim, devolvido o restante do prazo para interposição de recurso contra a sentença proferida. Afirma o agravante que a defensoria goza de prazo em dobro, não se aplicando o benefício apenas nos casos em que há, de forma expressa, prazo diferenciado para a Defensoria Pública, conforme previsto no art. 186 do CPC. Aduz, ainda, que a Lei 12.153/2009, em seu artigo 7o faz menção somente aos entes com personalidade jurídica pública (Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas) não abrangendo a Defensoria Pública. Cita dois acórdãos da Turma Recursal em que foi garantido o prazo dobrado para a manifestação da defensoria. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Os Juizados Especiais, em regra, orientam-se pelo princípio da isonomia entre as partes e pela celeridade. Neste contexto, a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe, em seu artigo 7o, acerca da inexistência de prerrogativas relacionadas a prazos processuais às pessoas jurídicas de direito público, estabelecendo a contagem de maneira simples. “Art. 7o. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” Apesar de expressamente reportar-se aos entes públicos, o preceito processual deve ser interpretado extensivamente a qualquer unidade beneficiada, no procedimento ordinário, com a contagem diferenciada de prazo processual, aí incluída a Defensoria Pública. A Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, atribuiu aos defensores a prerrogativa do prazo dobrado para se manifestar nos autos (art. 44, I). No entanto, a regra não se compatibiliza com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Devido à prevalência do princípio da isonomia processual entre as partes e à celeridade, não há excepcionar, neste Juizado, a Defensoria Pública da regra aplicada a todos os entes distritais que aqui figuram no polo passivo da demanda. O conteúdo do artigo 7o da Lei n. 12.153/2009 está expresso também na lei que instituiu os Juizados Especiais Federais (art. 9o). No que tange ao procedimento sumaríssimo em sede federal, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais já se manifestou acerca da incompatibilidade da prerrogativa processual conferida às Defensorias Públicas aos princípios regentes daqueles Juizados. Confira-se: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO FEDERAL-PIAUÍ E JURISPRUDÊNCIA DO EG. STJ. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 9o, DA LEI No 10.259/2001. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência de ERMANO BEZERRA DA CONCEIÇÃO, com fulcro no art. 14, caput e § 2o, da Lei 10.259/20014, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Federal-PI, à fl. 79, em que se defende a dispensa da prova do dano moral relativo ao extravio de correspondência, para fins de indenização. 2. Consoante art. 2o, da Instrução Normativa no 01, de 12 de novembro de 2002, da Turma de Uniformização de Jurisprudência: "O definitivo juízo de admissibilidade é da competência da Turma de Uniformização". 3. Em preliminar, propugnou a Defensoria Pública da União a tempestividade do incidente, e a aplicação do prazo em dobro, com fundamento no art. 445, da LC no 80/94. 4. O prazo em dobro previsto no art. 44, I, da Lei Complementar no 80/94 não se aplica à Defensoria Pública no presente caso, pois é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, norteado pelo Princípio da Celeridade. A propósito, o art. 9o, da Lei no 10.259/2001, segundo o qual: "Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias". 5. Adotando o critério da especialidade e da cronologia, e por considerar a Defensoria Pública da União como órgão federal, integrante da estrutura da União, a ela se aplica o previsto no art. 9o, da Lei no 10.259/2001. 6. Ademais, considerando o Princípio da Isonomia nos Juizados, não deve haver prazos especiais para a Defensoria Pública. 7. Contado da intimação pessoal da Defensoria Pública, em 09/12/2003, à fl. 80, a teor dos arts. 2406 e 2427, do Código de Processo Civil (CPC), o prazo de 10 (dez) dias para o Pedido de Uniformização tem, como termo a quo a data de 10/12/2003 (quarta-feira) e, como termo ad quem, a data de 19/12/2003 - sexta-feira anterior ao recesso de final de ano, que começou em 20/12/2003 e finalizou em 06/01/2004. Portanto, intempestivo o Pedido de Uniformização da Defensoria Pública da União, pois interposto somente em 07/01/2004, à fl. 88, verso. Processo no 2006.38.00.74.8812-74 8. Pedido de Uniformização de Jurisprudência não conhecido, pois intempestivo. (Processo no 2003.40.00.70.6363-7/PI, rel. Juiz Hélio Ourem, julg. 31.08.2004, DJU 03.12.2004.) No mesmo sentido, dispõe o enunciado n. 53 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais - FONAJEF: "Não há prazo em dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais Federais". De acordo com o art. 27 da lei que instituiu os Juizados da Fazenda Pública, a Lei n. 10.259/2001 aplica-se subsidiariamente aos procedimentos em que figuram como legitimados passivos os entes estaduais e distritais. Ademais, o Enunciado 03 do FONAJEF, relativo à Fazenda Pública também dispõe: "Não há prazo diferenciado para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (XXIX Encontro – Bonito/MS)." Ante o exposto, indefiro o pedido de prazo recursal em dobro formulado pela Defensoria Pública. Intime-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos” São os fatos relevantes. DECIDO. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, a Defensoria Pública é órgão público que não integra o executivo. Possui autonomia funcional e administrativa e tem como objetivo concretizar direito fundamento previsto na Constituição Federal de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, nos termos do que dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Para atendimento desse compromisso constitucional, o artigo 186 do CPC estabeleceu prazo em dobro à defensoria em todas a suas manifestações processuais. Assim, entendo presente o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano é latente na medida em que a ausência de reabertura do prazo obstará a parte de interpor o respectivo recurso, inviabilizando sua pretensão de ter sua demanda analisada pela Turma Recursal. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar que seja reaberto o prazo para o agravante apresentar recurso inominado, pelo tempo restante da contagem em dobro. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito